Tribunal: TJDFT
Processo: 0716903-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA DE SAÚDE. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO. DEVER DO ESTADO CUSTEAR AS DESPESAS DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO A PARTIR DE DETERMINADO MOMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora para compelir o réu a realizar sua imediata internação em leito de UTI excluindo a possibilidade de imputar ao Distrito Federal o adimplemento das despesas particulares.

2. Em seu recurso o autor argumenta que o Juízo a quo não condenou o Distrito Federal a arcar com o custeio das despesas decorrentes da internação em hospital particular, não fixando a responsabilidade do recorrido, que deveria arcar com os custos da internação no hospital particular em que se encontrava a partir de sua internação em 24/03/2021. O Ministério Público oficia pelo conhecimento e não provimento do recurso. No caso em análise, houve a comprovação da necessidade de internação do recorrente em leito de UTI em 24/03/2021, bem como a constatação de que o recorrido foi intimado a disponibilizar um leito de UTI para o recorrente em 27/03/2021 (ID26394669), porém não houve disponibilização de vaga na unidade pública de saúde.

3. Preliminar de ausência de interesse de agir. Não há óbice para que a parte interessada provoque o Poder Judiciário, a fim de examinar o direito vindicado e suprir o caráter precário da decisão administrativa, em prol do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Desse modo, a ação ajuizada é útil, necessária e adequada para que o autor obtenha o provimento jurisdicional almejado, cuja pretensão é resistida pelo requerido. Preliminar rejeitada.

4. Impugnação ao valor da causa. Note-se que a mesma preliminar foi arguida na contestação, devidamente reconhecida pelo juízo a quo na sentença, reduzindo-se o valor da causa pata R$1.000,00, como pretendido, razão pela qual o pleito em questão perdeu seu objeto.

5. O direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. A Constituição exige uma efetividade real de suas normas e no que se refere ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas.

6. Nesse passo, deve o Estado realocar recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como implementar políticas públicas a fim de suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. Precedente: “ (Acórdão 1229686, 07039588320198079000, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

7. A jurisprudência do Tribunal e das Turmas Recursais dos Juizados orienta que o termo inicial para responsabilização do Estado começa a contar a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, que no caso ocorreu com a intimação do ente e 27/03/2021 às 23h42min.

8. Dessa forma, o recorrido deve ser responsabilizado pelos custos que o recorrente teve com a internação em hospital privado desde a intimação da central de regulação de leitos, que ocorreu em 27/03/2021 às 23h42min, nos termos do documento de ID26394669, até a transferência do recorrente ao hospital público. Precedentes: “(Acórdão 1324256, 07244808320208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no PJe: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1218092, 07302222620198070016, Relator FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

9. Recurso da parte autora CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenar o recorrido ao pagamento integral da permanência da Recorrente junto ao Hospital São Francisco, desde o dia em que foi intimado, ou seja, partir de 27/03/2021 às 23h42min até sua efetiva transferência/alta.

10. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários em razão do provimento recursal.

11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.